Tribunal: CARF
Processo: 10120.006571/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006571/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração deixar o contribuinte de exibir documentos ou livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212 de 1991 ou
elaborá-los sem atender às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. SUMULA CARF No 2.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, não sendo competente o julgador administrativo se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006571/2008-19
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006571/2008-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 61/73) interposto contra decisão no acórdão da
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
51/56, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI –
Auto de Infração – DEBCAD no 37.169.030-7, lavrado em 27/5/2008, no montante de R$
12.548,77 (fls. 2/8), acompanhado do Relatório do Auto de Infração – AI DEBCAD no
37.169.030-7 (fls. 9/11), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória – CFL 38, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e Indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o. da referida Lei, combinado com os artigos 232 e
233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "j" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 12.548,77
DOZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 52):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização(AI DEBCAD n° 37.169.030-7)
contra a empresa acima identificada que segundo o Relatório Fiscal (fls. 07), deixou de
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006571/2008-19

apresentar, apesar de regularmente intimado, através do Termo de Início de Ação Fiscal
(fls. 10/12) e TIAD (fls. 14/15), datados de 25/02/2008 e 15/05/2008 respectivamente, o
Livro Diário e Razão referente ao período de 01/2007 a 11/2007, constituindo infração
ao artigo 33, § 2° da Lei 8.212/91.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 07), os fundamentos legais e a informação de que não
ocorreram circunstâncias agravantes, nem atenuantes.
A multa aplicada é aquela prevista no inciso II, alínea "j" do artigo 283 do Decreto
3.048/99, combinado com os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, no valor de R$
12.548,77(doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos),
atualizada pela Portaria Ministerial MPS/MF 77/11. 03.2008.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/5/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 26/6/2008 (fls. 21/30), acompanhada de documentos de fls.
31/47, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 52/53):
DA IMPUGNAÇÃO
A notificada apresentou defesa administrativa tempestiva, em 26/06/2008, fls. 19/28,
defendendo a improcedência do lançamento, afirmando, em síntese:
- que a impugnante foi intimada da lavratura de seis autos de infrações efetuando a
cobrança de débitos ora compensados, bem como com a aplicação de penalidades
devido a compensação dos mesmos;
- na descrição dos fatos que motivou a lavratura dos autos de infrações, a autoridade
lançadora alegou a glosa de compensação indevida, o que não pode prosperar por
ausência de devido processo legal;
- não foi oportunizado à impugnante o direito de exercer a faculdade da ampla defesa e
do contraditório, quanto ao processo de glosa das compensações já efetuadas, nem
tampouco quanto à cobrança indevida de multa e juros moratórios, razão pela qual, deve
o auto ser anulado;
- a compensação encontra amparo e respaldo legal;
- a impugnante gerou GFIPs zeradas visando assim proceder à compensação do crédito
que detém com a União, antecipando uma faculdade que lhe é cabida, ao invés de
aguardar a expedição de precatório para o recebimento do aludido crédito;
- a fiscalização alega que as GFIPs foram apresentadas de forma incorreta, porém essas
foram preenchidas de forma correta em decorrência da compensação havida;
- o CTN determina que a compensação extingue o crédito tributário;
- conforme demonstra a anexa sentença judicial transitada em julgado, a impugnante é
credora da União no valor atualizado de aproximadamente R$ 3.500.000,00 (créditos
estes decorrentes de serviços médicos hospitalares prestados aos pacientes do SUS),
dessa forma, o débito cobrado já se encontra devidamente quitado, não podendo o
presente auto ser mantido, devendo ser extinta também todas as obrigações acessórias
decorrentes;
- que a multa aplicada tem caráter confiscatório;
- caso haja necessidade de se apreciar documentos fiscais ou administrativos que não se
encontrem nos autos, requer que sejam os autos baixados em diligência.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/BSB em sessão de 16 de abril de 2009, no acórdão no 03-
30.418 (fls. 51/56), julgou o lançamento procedente, conforme ementa a seguir reproduzida (fl.
51):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006571/2008-19

Data do fato gerador: 27/05/2008
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o contribuinte demonstrar ter
pleno conhecimento dos atos processuais e lhe for assegurado o direito de resposta ou
de reação.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a seguridade social,
conforme previsto nos parágrafos 2° e 3°, artigo 33 da lei 8.212/91 e alterações
posteriores.
DILIGÊNCIA
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos na legislação.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 6/5/2009 (AR de fl.
59) e interpôs recurso voluntário em 29/5/2009 (fls. 61/73), com os mesmos argumentos da
impugnação, com exceção do tópico acrescentado acerca “da não incidência dos juros SELIC
sobre a multa de ofício”, alegando em síntese, o que segue:
I – DOS FATOS
(...)
II - DO DIREITO
2.1 Da ampla defesa e do contraditório
2.1.1. Conforme dito na impugnação, os autuantes não oportunizou (sic) a Recorrente ao
direito em participar do processo que culminou com a GLOSA DA COMPENSAÇÃO
efetuada, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
Discorre sobre o principio do devido processo legal (due process of law) e cita doutrina.
2.1.6. Ora, se não foi oportunizado, à Recorrente, o direito de exercer a faculdade da
ampla defesa e do contraditório quanto ao processo de glosa das compensações já
efetuadas, não há falar-se em autuação pela autoridade administrativa, nem tampouco
em cobrança de multa de oficio e juros moratórios, razão -pela qual deve o Auto de
Infração ora fustigado ser anulado.
2.2 Da compensação
2.2.1. O direito à compensação encontra amparo e respaldo legal, além das previsões
contidas na legislação especial (tributária), no Código Civil brasileiro.
(...)
2.2.3. No presente caso, consoante se constata dos autos, mais precisamente da decisão
judicial com trânsito em julgado colacionada, a Recorrente é credora da União, cujos
créditos decorrem de serviços médicos hospitalares prestados aos pacientes do SUS.
(...)
2.2.5. Os títulos judiciais existente contra a União serão convertidos em precatórios,
cujo recebimento pelo credor está condicionado à regularidade fiscal, isto é, se a
Recorrente almejar receber os valores objetos do processo judicial supracitado, terá que
primeiramente quitar seus tributos e contribuições sociais, ou, caso queira, permitir a
dedução de tais valores.
2.2.6. Tal exigência decorre do art. 19 da Lei n° 11.033/04, in verbis:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006571/2008-19

Art. 19. O levantamento ou a autorização para depósito em conta bancária de
valores decorrentes de precatório judicial somente poderá ocorrer mediante a
apresentação ao juízo de certidão negativa de tributos federais, estaduais,
municipais, bem como certidão de regularidade para com a Seguridade Social, o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS e a Dívida Ativa da União,
depois de ouvida a Fazenda Pública. (Vide ADIN 3.453-7).
2.2.7. Vejam, portanto, Srs. Conselheiros, que de uma forma ou de outra o crédito
apresentado pela Recorrente para a compensação glosada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Goiânia será objeto de compensação, seja espontaneamente como
fez, via GFIP, ou quando do recebimento do mesmo.
2.2.8. Tanto é verdade que, nos autos da execução judicial em curso, foi indicada pela
própria União a penhora de valores a receber em Honorários Advocatícios já para que se
procedesse a liquidação, em parte, dos valores devidos por esta.
2.2.9. Desta forma, não há que se falar em compensação indevida visto que a União
vem praticando atos da mesma natureza pra saldar os seus débitos. Logo, a permanência
da cobrança, bem como do auto de infração, na forma em que se encontram, irá
configurar a negativa ao princípio da igualdade.
2.3. Das guias GFIP
2.3.1. NO auto de infração ora atacado se alega que as guias GFIP's, conforme foram
apresentadas, estão em disparidade fiscal, o que não pode prosperar, posto que
preenchidas de forma correta em decorrência da compensação havida.
2.3.2. No tocante às multas formais inerentes a GFIP, cumpre esclarecer que a
apresentação de saldos "zerados" decorre da extinção das contribuições devidas por
meio da compensação, consoante se depreende do comando do Código Tributário
Nacional, art. 156, inciso II.
2.3.3. Conforme se infere do teor da descrição dos fatos, especialmente no tocante às
obrigações principais, a Recorrente submeteu ao órgão competente seu pleito de
compensação, cuja forma de operacionalização franqueada por aquela Delegacia da
Receita Federal somente se dar por meio da GFIP, eis que as PERD/COMP não podem
ser utilizadas para a compensação das contribuições em questão.
2.3.4. A par das informações sobre a compensação, bem assim da forma de
operacionalização, dessume-se que a infração infligida não poderia ser aplicada sem o
exaurimento na esfera administrativa de toda discussão acerca da compensação objeto
dos processos inerentes a obrigação principal.
2.3.5. Ora, se não fora franqueada à Impugnante outra forma de pleitear a compensação
sem que houvesse alteração no saldo da contribuição na declaração GFIP, incabível,
portanto, o lançamento ora guerreado.
2.4. Da extinção do crédito tributário:
2.4.1. O art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, determina que a
compensação extingue o crédito tributário.
2.4.2. Ora, se houve a extinção do crédito tributário mediante a compensação do débito,
não há falar-se em cobrança do mesmo, principalmente por ausência de legitimidade e
interesse de agir.
2.4.3. Neste caso, falta condições necessárias à constituição válida do auto de infração,
razão pela qual deve o mesmo ser cancelado ou anulado.
2.5. Do caráter confiscatório da multa:
2.5.1. Notadamente a multa aplicada em face do Auto de Infração questionado, além de
ilegal é de se traduzir em ato jurídico nulo de pleno direito, ante seu caráter
confiscatório em face do bem considerado objeto da autuação, ferindo a Carta Magna
em seu art. 150, inciso IV, in verbis:
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006571/2008-19

Cita doutrina.
2.5.3. Entende-se que, ultrapassado o limite da capacidade econômica do sujeito passivo
e do bem em questão ou até mesmo da propriedade, restaria configurado o confisco.
2.5.4. O confisco deve ser entendido como a violação abrupta e arbitrária ao direito de
propriedade de quaisquer tipos de bens, sendo a sua vedação expressa desde os remotos
tempos da Constituição.
(...)
2.6. Da inexistência de prejuízo ao erário:
2.6.1. O Auto de Infração, concessa venia, não merece ser acolhido/mantido, haja vista
que foram apresentados documentos idôneos que comprovam que a operação realizada
foi correta e adequada, configurando a ausência de prejuízo para a União.
2.6.2. Desta forma, resta provado, por meio dos documentos idôneos que figuram nos
autos, que não houve prejuízo tributário, tendo em vista que a operação foi legítima e se
encontra devidamente destinada e documentada, restando afastada a possibilidade de
enquadramento da Recorrente, nas infrações retro-mencionadas, o que afasta também a
aplicação de todas as sanções relacionadas no AI.
2.7. Da não incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício:
2.7.1. A contribuinte, quando intimada da presente decisão, foi surpreendida com a
cobrança de juros SELIC também sobre a multa de oficio, o que inexistia quando da
intimação do auto de infração ora atacado.
2.7.2. Tal cobrança, dignos Conselheiros, não pode prevalecer, eis que inexiste previsão
legal para o mister, consoante, aliás, se depreende da simples leitura do § 3°, do art. 61,
da Lei n° 9.430/96, o qual dispõe que "sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 50, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento".
(...)
Colaciona doutrina e jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
2.7.6 Diante do sumariado, não restam dúvidas, pois, de que sobre o valor da multa de
oficio, de caráter punitivo, não pode incidir juros de mora, razão pela qual os mesmos
devem ser afastados.
III - DO PEDIDO
3.1. Ante todo o exposto, requer seja recebido, conhecido e provido o presente recurso
para reformar a decisão de primeira instancia e, consequentemente, declarar a
improcedência do presente lançamento em sua totalidade (principal e reflexos).
3.2. Se não, que sejam afastados os juros de mora incidentes sobre a multa de ofício,
haja vista a inexistência de previsão legal para o mister.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006571/2008-19

Como observado anteriormente, além dos argumentos apresentados na
impugnação, o contribuinte acrescentou em suas razões no recurso apresentado o tópico “da não
incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício”. Ocorre que tal matéria está preclusa no
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, razão pela qual não será
conhecida.
Preliminar
Da arguição de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
Em conformidade com o disposto no artigo 10 do Decreto n° 70.235 de 6 de
março de 1972, são os seguintes os requisitos a serem observados na ocasião da lavratura do auto
de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, as hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal
estão previstas no artigo 59 do referido decreto:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Deste modo, nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso
concreto a autoridade lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi
efetuado o lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006571/2008-19

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que o contribuinte conseguiu apresentar sua impugnação, além do
fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente recurso, de modo que não pode ser
acatada a alegação de não ter-lhe sido oportunizado o direito de exercer a faculdade da ampla
defesa e do contraditório, rejeitando-se a preliminar arguida.
Mérito
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter deixado de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei no 8.212 de 24/7/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira. A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 92 e 102 da lei no
8.212 de 1991 e artigos 283, II, “j” e 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048 de 6/5/1999, perfazendo o total de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e
quarenta e oito reais, setenta e sete centavos).
Semelhantemente ao ocorrido quando da interposição da impugnação, no recurso
apresentado o Recorrente também concentra suas alegações no que diz respeito à glosa por
compensação indevida, objeto dos autos de infração DEBCAD no 37.153.145-4 (processo no
10120.006563/2008-64) e 37.153.146-2 (processo no 10120.006564/2008-17), razão pela qual
não serão analisadas nos presentes autos.
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte regularmente intimado,
deixou de disponibilizar o Livro Diário e Razão do período 1/2007 a 11/2007, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência do fato gerador.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Do caráter confiscatório da multa
No que diz respeito à afirmação da empresa no sentido de que a multa aplicada, no
caso, feriria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva e seria
confiscatória, é de se notar que a instância administrativa não é fórum adequado a estas discussões,
devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível
o acolhimento da tese de que a multa, no caso, teria sido excessiva, tendo sido esta lançada de acordo
com a legislação aplicável.
Tendo em vista que a vedação ao confisco tem seio em norma constitucional, em
função da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em conhecer em parte do recurso voluntário, por
este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao
lançamento. Na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital